Tribunal: TJDFT
Processo: 0723962-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Bloco A da SQSW 104 contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 96363766 do processo de referência) que, nos autos da ação de rescisão com pedido de danos materiais, processo 0718775-18.2021.8.07.0001, ajuizada em face de Projeto21 Construções Ltda. pelo agravante, indeferiu pedido de antecipação de tutela de urgência consistente no arresto do imóvel registrado sob a matrícula de no 63.836 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Luziânia/GO, bem como a averbação da ação da matrícula do imóvel, nos seguintes termos: No aditivo contratual 3 (ID 93618324), cláusula 1a, apesar de ter sido estabelecido que o sócio administrador da requerida, Flávio Dalla Rosa, estava dando em garantia seus bens pessoais, não vieram aos autos os "documentos anexos" a que a cláusula se referiu como local onde estariam tais bens pessoais indicados. Ademais, pelo o que se vê na matrícula do imóvel apontado, ID 95435247, o mesmo não consta como propriedade de Flávio Dalla Rosa. A procuração ID 95435248 está longe de autorizar que se invada o patrimônio de terceira pessoa (Adna Queiroz) por eventuais cogitadas responsabilidades de seu procurador. Assim sendo, indefiro o pedido de medida cautelar, ao menos a que foi apontada. Adite-se o mandado de citação para tentativas nos novos endereços apontados pela parte requerente. Inconformado, o agravante interpôs o agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 27612084), esclarece que, no 3o Termo Aditivo, o Sr. Flávio Dalla Rosa, inscrito no CPF n° 702.218.981-15, proprietário da Requerida, deu como garantia ao contrato seus bens pessoais, os quais passaram, a partir daquele momento, a resguardar eventual inadimplência da empresa. Aduz que a propriedade é do agravado, conforme procuração outorgada pela então proprietária. Afirma, no entanto, que Flávio não realizou a transferência do imóvel para seu nome, com o objetivo de dificultar eventuais penhoras, como se verifica em outro processo em que referida pessoa jurídica é demandada, cumprimento de sentença n. 0011571-13.2016.8.07.0009, em que não se logrou êxito em localizar nenhum bem passível de penhora em nome da empresa. Brada presentes os requisitos para a medida liminar, pois o representante legal da parte Requerida poderá se desfazer do único bem dado em garantia da execução do contrato objeto da demanda de resilição contratual, nos termos do 3o Termo Aditivo (em anexo). Requer, ao final, que seja concedida Tutela de Urgência inaudita altera pars, a fim de determinar o bloqueio do imóvel registrado sob a matrícula de no 63.836, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Luziânia-GO, de modo a evitar a insolvência da parte Agravada e de seu representante legal. Alternativamente, caso este relator não entenda pela inclusão na restrição da venda, roga-se pela averbação da presente ação na matrícula do imóvel. No mérito, pugna pela confirmação da antecipação de tutela recursal para reformar a decisão agravada, nos mesmos moldes do pedido antecipatório formulado. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 27612086). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[1]. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao arresto do bem imóvel pertencente a terceiros. Como visto, a i. magistrada indeferiu a tutela de urgência para bloqueio na matrícula do imóvel indicado pelo agravante/autor em razão da falta de comprovação de que o referido bem foi dado em garantia em conformidade com a cláusula 1a do 3o aditivo contratual, que menciona a oferta pela agravada de bens pessoais do administrador Flávio Dalla Rosa em garantia da execução do contrato. Além disso, na decisão agravada, a i. juíza considerou que a procuração exibida não comprova a transmissão da propriedade do bem imóvel para o administrador Flávio Dalla Rosa. Essas são, em síntese, as razões de decidir para o indeferimento da tutela de urgência. Segundo o art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. O agravante alega que o 3o Termo Aditivo do contrato entabulado entre as partes litigantes prevê que Flávio Dalla Rosa deu como garantia bens pessoais em documentos anexados ao referido instrumento contratual, conforme cláusula 1a adiante transcrita literalmente: A CONTRATADA assume a responsabilidade sobre eventuais diferenças entre o serviço pago e o executado da planilha orçamentária do contrato principal e aditivos até a presente data. Responsabilizando-se, inclusive, dar em garantia bens pessoais em nome do sócio Sr. Flávio Dalla Rosa inscrito no CPF n° 702.218.981-15, bens esses, apontados nos documentos em anexos. O agravante afirma que, na ocasião de assinatura do termo aditivo, Flávio Dalla Rosa deu como garantia o seguinte imóvel, cuja propriedade diz lhe pertencer, descrito na procuração: Chácara de Terreno de no 02, da Quadra 35, com área total de 4.500,00m2 (quatro mil e quinhentos metros quadrados), do Loteamento denominado Chácaras Marajoara B, Município de Luziânia-GO, e demais características e confrontações contidas na matrícula sob o no 63.836, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Luziânia-GO (Ids 94535247 e 94535248 do processo de referência). O bem imóvel em consideração está em nome de terceiros e não de Flávio Dalla Rosa. Além disso, Flávio Dalla Rosa não integra a relação processual instaurada com a finalidade de resilição contratual, em que o agravante objetiva alcançar a garantia conferida no negócio pactuado no terceiro aditivo. Não bastasse, não consta que o referido bem, em específico, seja objeto da garantia contratual ofertada. Na espécie, o debate cinge-se à verificação da possibilidade de a procuração comprovar a propriedade do bem imóvel e à aferição da boa-fé do representante da agravada. É sabido que a aquisição da propriedade imobiliária se dá com o registro do título translativo do domínio no Cartório de Registro de Imóveis, consoante art. 1227 do Código Civil[2], na forma do art. 1.245 da mesma lei.[3]. Por essa razão, o § 1o do art. 1.245 do C.C. prevê que enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. O agravante tangenciou essa discussão. Não cogita do registro do bem em nome do administrador da agravada, mas tão somente da procuração que lhe foi outorgada pela proprietária identificada no registro imobiliário como instrumento suficiente para o reconhecimento da transmissão da propriedade imobiliária. É irreprochável a decisão agravada, ao considerar que a procuração exibida não autoriza a afetação de bem imóvel em nome de terceiros, mesmo que para satisfazer eventual direito a ser reconhecido contra seu procurador. Constato que a mencionada procuração outorga alguns de supostos poderes conferidos à outorgante Adna de Queiroz Campos dos Santos por substabelecimento de Sebastião Canuto dos Santos, mas não foi exibida a procuração em que referidos poderes substabelecidos supostamente foram conferidos à outorgante. A prova documental coligida até o momento inviabiliza o reconhecimento da suficiência da procuração exibida como instrumento negocial translativo da propriedade do bem imóvel a Flávio Dalla Rosa. Essa percepção inviabiliza o reconhecimento de que se trata de bem integrante do acervo pessoal do administrador da agravada. Reitero, ademais, que referida pessoa natural não integra a relação processual. Para se reconhecer que houve a adoção de comportamento contrário à boa-fé por Flávio Dalla Rosa como administrador da agravada ao oferecer em garantia bem para assegurar a execução do contrato celebrado pelas partes, será necessário demonstrá-lo, porque a boa-fé se presume, mas a má-fé deve necessariamente ser comprovada. Entendo que o agravante, em atenção ao art. 373, I, do CPC, não se desincumbiu do ônus probatório do fato constitutivo da pretensão. O terceiro aditivo contratual menciona bens pessoais do administrador da agravada e não em nome de terceiros, como o que o agravante almeja bloquear ou averbar a distribuição da demanda de conhecimento sem que da lide participe algum dos proprietários mencionados no título aquisitivo da propriedade transcrito na matrícula do imóvel. Tenho que não há elementos de informação até o momento de que o administrador da agravada tenha em mente frustrar eventual satisfação futura de crédito em favor do agravante que venha a ser reconhecido no processo de conhecimento em tramitação. Deve ser melhor demonstrada a alegação de ausência de interesse de Flávio Dalla Rosa na transferência do bem imóvel para sua titularidade, porque tal poder não lhe está conferido na procuração, tendo em vista não se tratar de procuração com cláusula “em causa própria”. A insuficiência dos elementos de informação inviabiliza o bloqueio na matrícula do imóvel ou a averbação premonitória desejada, notadamente porque a lide está em fase de conhecimento. Menciono abaixo julgados deste e. Tribunal de Justiça, inclusive da c. 1a Turma Cível, adiante resumidos em suas ementas: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. REGISTRO IMOBILIÁRIO EM NOME DE TERCEIRO. MEDIDA DESCABIDA. DECISÃO MANTIDA. I. Não se tratando de ação real ou pessoal reipersecutória, descabe o bloqueio da matrícula de imóvel como medida acautelatória de eventual crédito na hipótese da procedência da demanda, máxime quando o bem consta no registro imobiliário como propriedade de terceiro. II. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1157373, 07081965320178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 25/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FIADORA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL (CPC, ARTS. 300 E 303). ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL DA FIADORA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. Conquanto revestida de plausibilidade a pretensão de cobrança de alugueres e acessórios formulada em face da fiadora, pois aparelhada por instrumento contratual devidamente formatado, não subsistindo fato apto a induzir que a obrigada fidejussória estaria em vias de dispor de patrimônio da sua propriedade, aliado ao fato de que, citada, eventual disposição poderá ser infirmada na fase executiva, não sobejando, portanto, fato concreto passível de ensejar a apreensão de que subsiste risco ao resultado útil do processo se não deflagrada medida constritiva destinada a indisponibilizar patrimônio da sua titularidade antes mesmo do aperfeiçoamento da relação processual, inviável que a medida, que ostenta natureza de arresto, seja concedida em sede de tutela provisória. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1120621, 07029937620188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 5/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento de tutela de urgência demanda a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC/15). 2. Inviável reconhecer a probabilidade do direito de arresto de valores, se o pleito do Agravante é embasado em mera suposição de que a Agravada irá se furtar à restituição da quantia relativa às arras contratuais., 3. A prudência deve permear toda e qualquer decisão judicial, sendo recomendável não conceder tutela de urgência nos casos em que a análise da matéria controvertida demandar dilação probatória. 4. Ausente um dos requisitos necessário à concessão de tutela de urgência, a manutenção da decisão de indeferimento é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1252573, 07033594720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por conseguinte, tenho que, a toda evidência, não está demonstrada a probabilidade do direito invocado, a fim de se determinar o bloqueio do imóvel pertencente a terceiro ou a averbação da demanda de conhecimento na matrícula do referido imóvel, que está registrado em nome de terceiro e não ficou comprovada a transmissão da propriedade para o administrador da pessoa jurídica requerida, que não integra a relação processual como parte. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou deferida a antecipação da tutela recursal. Considero não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, como “mister se faz que este Ilustre Relator conceda os efeitos da tutela de urgência inaudita altera pars, enquanto se discute o mérito da presente ação, a fim de determinar o bloqueio do imóvel registrado sob a matrícula de no 63.836, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Luziânia-GO, de modo a evitar a insolvência da parte Recorrida e de seu representante legal. Alternativamente, caso este relator não entenda pela inclusão na restrição da venda, roga-se pela averbação da presente ação na matrícula do imóvel.” (Id 27612084, 70677, p. 6/7), lançadas pela parte agravante, sem maior esforço argumentativo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do indispensável lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, não reconheço evidenciados os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, de modo que a decisão agravada deve ser mantida. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Concedo oportunidade à agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 18 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2]Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código. [3] Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. § 2 o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.